Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727687-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA - EIRELI RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. SEBRAE. PREVISÃO CONTRATUAL. MÉTRICA DE MEDIÇÃO. Não havendo divergência quanto à natureza dos serviços desempenhados, a métrica de medição dos serviços prestados deve obedecer ao que foi contratualmente previsto. Os gestores do contrato não dispunham de discricionariedade para aplicar uma ou outra metodologia de medição. Divergências quanto aos termos contratuais devem ser consideradas no momento em que a parte opta por participar do certame licitatório ou ainda expressadas quando da elaboração do contrato. Não configura enriquecimento sem causa a adequação das ordens de serviço aos termos contratuais. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, porque os complexos serviços prestados sem a devida remuneração causaram-lhe graves prejuízos e permitiram o enriquecimento ilícito da parte recorrida, em virtude de demandarem mais gastos para a realização do trabalho conforme solicitado; b) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 884 do CCB, pois a turma julgadora teceu no ID 27210798 – Págs. 4/5 as seguintes considerações acerca da métrica a ser utilizada na prestação dos serviços, verbis: Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes estipulou as duas formas indicadas para mensurar o serviço desempenhado. Nesse sentido, a cláusula 13a previu a utilização dos Pontos de Função. Confira-se (ID 25770586 - pág. 19): CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MENSURAÇÃO - Os serviços de novo desenvolvimento, manutenção evolutiva, adaptativa e perfectiva serão mensurados em Pontos de Função do IFPUG COUNTING PRACTICES MANUAL versão 4.3.1 ou superior. A contagem dos pontos de função será realizada pela CONTRATADA no repasse do serviço (Contagem Inicial - Cl) e na conclusão dos serviços (Contagem Final - CF) e serão validadas pelo Sebrae. Por outro lado, a cláusula 2a diferencia as atividades de desenvolvimento e melhorias do serviço de Suporte e indica que este tipo de serviço será mensurado por meio de Unidade de Serviço Técnico (UST). Destaca-se (ID 25770586 - pág. 19): CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (...) e) Detalhamento da forma de contratação dos suportes “LIST”: e.1) Os chamados de suporte serão mensurados através da utilização do “UST”; e.2) A unidade de referência UST equivale a 1 (uma) hora de trabalho, sendo considerada uma atividade básica em serviços técnicos de implementação; e.3) A Unidade de Serviço Técnico tem sido utilizada em processos contratuais do governo Federal, como na Controladoria Geral da União (...) O laudo pericial juntado pela apelada concluiu que os serviços, ora questionados, configuravam demandas de desenvolvimento e, portanto, deveriam ser medidos por Ponto de Função (ID 25770588): Tendo em vista que foram contadas as 2 OS’s acima citadas e que a OS 018 tratou-se de uma evolução das 2 ordens de serviço, foi compreendido tratar-se de uma demanda de desenvolvimento, portanto mensurados em ponto de função. A apelante apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID 25770598) em que questiona a aplicação da métrica de Ponto de Função, por entender que este método não é capaz de quantificar o trabalho realizado. Contudo, a parte não se insurgiu contra a definição de que os serviços desempenhados foram, de fato, demandas de desenvolvimento, restando o ponto incontroverso, portanto. Dessa maneira, diante do reconhecimento pela apelante de que os serviços cobrados tinham natureza de desenvolvimento, atrai-se a aplicação da Cláusula Décima-Terceira, devendo os serviços ser medidos por meio de Pontos de Função. Verifica-se que os gestores da apelada não dispunham de discricionariedade para aplicar uma ou outra metodologia de medição; havendo, conforme supra destacado, disposição expressa no contrato de quando aplicar os Pontos de Função e a Unidade de Serviço Técnico. A tese da apelante de que a métrica de Pontos de Função não é capaz de quantificar de forma acurada o trabalho desempenhado volta-se contra as próprias disposições contratuais. Estas alegações deveriam ter sido consideradas no momento em que a parte optou por participar do certame licitatório ou ainda expressadas quando da elaboração do contrato. Não se mostrando cabível, no curso do contrato e sem justa causa, questionar os termos ajustados. Ademais, eventual modificação do contrato deveria ter sido feita por acordo entre as partes e por termos aditivos, conforme previsão do artigo 29, Resolução CDN no 138/2006; o que não ocorreu, no caso concreto, mantendo-se, dessa maneira, hígidas as cláusulas contratuais e a forma de medição dos serviços. Observa-se que, ainda que se aceite como verdadeiro o argumento da apelante no sentido de que a solicitação dos serviços teria sido realizada se utilizando da métrica de Pontos de Função, as evidências dos autos comprovam que tal conduta contraria os termos contratuais. Dessa maneira, dada a obrigatoriedade de auto-fiscalização da apelada e a necessidade de zelar pelas verbas públicas que recebe, por se tratar de entidade parafiscal, não há ilegalidade no ajuste da ordem de serviço ao estipulado no contrato antes do seu pagamento. Por fim, não se constata enriquecimento sem causa, na hipótese dos autos, uma vez que se está apenas cumprindo o que foi contratualmente fixado. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015